Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-94.2020.8.11.0087
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000521-94.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIO VALERIA DA SILVA - CPF: 448.550.281-34 (APELANTE), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (APELANTE), POLIANA SCHRAMMEL - CPF: 017.100.141-99 (APELANTE), GABRIEL FERNANDO BORGES DA SILVA - CPF: 061.579.141-73 (APELANTE), JOAO DOS SANTOS CUNHA - CPF: 220.690.702-04 (APELANTE), ROMARIO GAILORDE REYNAUD - CPF: 052.972.231-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENDRIO DA SILVA - CPF: 058.685.461-48 (VÍTIMA), ELIO VALERIA DA SILVA - CPF: 448.550.281-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
[
ART. 386, VII, DO CPP] – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
ALMEJADA
CONDENAÇÃO NO CRIME DE ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A, INCISO I, DO CP] – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA
– COTEJO CALUDICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória, o que não se evidencia dos autos.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença proferida pela Vara Única de Guarantã do Norte/MT que nos autos da ação penal no 0000521-94.2020.8.11.0087, cód. 128983 absolveu ROMARIO GAILORDE REYNAUD do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal. (Sentença – Id. 73886456)

Inconformado com os termos da sentença absolutória, o Ministério Público pugna pela condenação do apelado, alegando existirem provas suficientes nos autos. (Id.73886466)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela acusação. (Id. 73886469)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da absolvição do apelado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, na ementa assim sintetizada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - APELANTES ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A AUTORIA – PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO APELADO - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ministério público contra a sentença que absolveu o recorrido ROMARIO GAILORDE REYNAUD do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 1° de fevereiro de 2020, por volta das 23h10min, na Rua dos Pequizeiros, n° 1039, bairro Centro, neste Município de Guarantã do Norte, o denunciado Romario Gailorde Reynaud agindo em concurso de pessoas, ainda não identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima Endrio da Silva, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo automotor Chevrolet/ S10, conforme se observa do Boletim de Ocorrência Militar n. 2020.33108.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e renderam a vítima Endrio da Silva. Ato contínuo, o denunciado e os seus comparsas pegaram a vítima e a levaram até o Frigorífico Redentor, exigiram que ela saísse do veículo e após retornaram em direção à cidade de Guarantã do Norte.

Consta que, no momento do roubo, o amigo da vítima, Gabriel, visualizou a ação dos criminosos e acionou a Polícia Militar via 190, informando aos militares que seu amigo tinha sido roubado por três indivíduos, ocasião em que a guarnição empreendeu diligências para localizar os suspeitos.

Infere-se nos autos que, os milicianos receberam informações de um possível envolvido no fato, logrando êxito em localizar o denunciado Romario, o qual informou para os policiais onde havia deixado a caminhonete roubada[...]”.

Ao fim da instrução processual, o juízo a quo julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo os termos da sentença,
in verbis
:

“[...]Decido.

Materialidade.

A materialidade do delito imputado foi cabalmente comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial ID 35582904 - fls. 39-40, termos de apreensão e entrega de ID 35582904 - fls. 41-42 e 53, relatório de investigação (ID 35582904 – fls. 101-104) e pelas declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Autoria.

De outro lado, não restou iniludível a autoria em relação ao acusado ROMARIO GAILORDE REYNAUD, vez que, além de ter negado a prática do crime em Juízo (
ID
36857488
), as provas colhidas na instrução não trouxeram a convicção necessária para implicá-la no evento sub judice.

Na fase judicial o acusado nega veementemente ter praticado o delito, contou que no dia dos fatos estava em sua residência juntamente com seus familiares. Complementou dizendo que não sabia onde o veículo roubado estava, alegando não ter revelado aos investigadores de polícia onde a
res furtiva
achava-se.

A vítima, por sua vez, deixou claro que não fez o reconhecimento do acusado perante a autoridade policial, afirmando que na Delegacia informaram-lhe apenas que o autor do delito encontrava-se preso, tendo este confessado o local onde o veículo subtraído estava.

Ainda, a vítima acrescentou que o crime ocorreu durante o período noturno, não tendo como reconhecer naquele momento o autor do delito, vez que estava escuro no local.

A testemunha Poliana Scharammel, Policial Civil, que realizou as diligências, afirmou em juízo que, após receber a denúncia de que o acusado Romário seria o autor do roubo ocorrido, deu-se início às diligências para localizar o suspeito, ocasião em que este foi localizado na praça central do município, tendo Romário contado o local em que o veículo subtraído estaria ocultado. Continuou dizendo que num primeiro momento o suspeito Romário negou a autoria delitiva, contudo, logo após a localização da res furtiva este confessou ter sido o autor do roubo, além de confessar ser integrante da organização criminosa (ID 36857478).

No mesmo sentido foi o depoimento do colega de farda Nilson Tanajura Rodrigues, o qual asseverou que o acusado, ao ser detido, revelou que tinha conhecimento onde o veículo subtraído estava, porém negou de início ter perpetrado a infração, vindo a confessar posteriormente e informalmente a autoria delitiva. Avançando, declarou o Policial Civil que desconhece o fato de que o adolescente Eduardo Junior Marcomini Duarte da Silva e o menor conhecido como “Enoldy” foram identificados pela autoridade policial, como sendo os menores que, em tese, praticaram o roubo descrito na denúncia, juntamente com o acusado Romário (
ID 36857483

)

A testemunha Elio Valeria da Silva, genitor da vítima e proprietário do veículo roubado, indagado pela Defesa se reconheceu o autor do crime pelas imagens das câmeras de segurança, respondeu que não, tendo conhecimento de quem subtraiu seu veículo por imagens veiculadas em grupos de WhatsApp (ID 36857475).

A testemunha João dos Santos Cunha, em solo judicial, apenas esclareceu que recebeu o aparelho celular da vítima, o qual foi encontrado em seu local de trabalho (ID 36857486).

Desse modo, a prova judicializada que pesa sobre o réu Romário baseia-se tão somente na confissão informal do acusado no ato da abordagem, vez que a vítima ouvida não afirmou, com a certeza necessária, ser o réu o responsável pelo roubo descrito nos autos. Aqui merece destaque que a vítima, ao ser inquirida em juízo, apesar de falar que o acusado apresenta semelhanças com o autor do crime, informou que este possuía estatura alta, praticamente do seu tamanho, ou seja 1,85 metros, no entanto, o acusado, indagado acerca da sua altura, disse medir 1,61 metros.

Não obstante, apesar de não constar nos autos a estatura exata do acusado, esta foi aferida de forma informal em audiência, conforme denota-se da mídia sob ID 36857475.

Assim, de todo o conjunto amealhado nos autos, é de se concluir que mostra-se temerário atribuir a autoria pela prática de um delito grave ao acusado, sem a certeza necessária para a condenação.

Pois bem, cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., São Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações e conjecturas, incorrendo em malferimento ao princípio do in dubio pro reo e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII).

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do princípio do in dubio pro reo.

Vê-se que não há provas judicializadas e, por consectário lógico, não se demonstrou que o réu ROMARIO GAILORDE REYNAUD efetivamente tenha concorrido para a prática do delito imputado na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o réu merece ser absolvido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de ABSOLVER o réu ROMARIO GAILORDE REYNAUD quanto ao delito que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.[...]”

Contudo, aduz o recorrente que a materialidade resta evidenciada nos autos

pelo auto de prisão em flagrante (fl. 37), boletim de ocorrência (fl. 39/45), auto de apreensão (fls. 46/47), termos de depoimento às fls. 51/56 e 81/90, termo de entrega (fl. 58), imagens da câmera de segurança (fl. 104) e pelo conjunto da prova oral produzida. E, de igual modo, sob sua ótica, a autoria é certa em relação ao increpado.

A vítima,
ENDRIO DA SILVA, durante o interrogatório policial a vítima igualmente declarou não conhecer nenhum dos suspeitos.

Em juízo, declinou os seguintes fatos que transcrevo: (Relatório de mídia digital)

“[...]JUIZ: Eles estavam de capuz? Sem capuz?

VITIMA: estava de boné o que abordou eu, os outros dois ficou trás da caminhonete, tem o vídeo da câmera;

JUIZ: tem o vídeo da câmera? O senhor chegou a reconhecer algum em delegacia, chegaram a mostrar foto de alguém para o senhor?

VITIMA: Não, eles só..., na delegacia não só mandaram eu ir lá para fazer o boletim para mim falar a minha versão;

JUIZ: Entendi, então não chegaram a mostrar nenhuma fotografia para o senhor?

VITIMA: Não, só falaram para mim que ele mesmo confessou que tava no meio e sabia na onde estava a caminhonete;

JUIZ: Mas ele confessou que estaria junto no roubo? Que teria praticado o roubo?

VITIMA: Falaram para mim que ele confessou que estava no carro?

JUIZ: Mas falaram para você que se ele tinha confessado que tinha participado do roubo?

VITIMA: Não, isso eu não fiquei sabendo;

JUIZ: Eu vou mostrar uma pessoa para o senhor, para ver se o senhor reconhece ela tá certo? Pessoal da delegacia de Sinop, abre o vídeo do réu por favor e o áudio também...desculpa, o vídeo e o áudio, senão não vai aparecer nas imagens...e tira a máscara do réu por favor; Essa pessoa que acabou de aparecer o senhor reconhece ela? Se foi um dos autores?

VITIMA:Sim eu reconheço ele;

JUIZ: Ele foi um dos que praticou o roubo?

VITIMA: No dia lá da caminhonete eu não me lembro porque tava muito escuro, mas foi o que me falaram e me mandaram foto dele;

JUIZ: Há no dia o senhor não se recorda se ele era um dos três?

VITIMA: Não..., porque ele tava com um boné, o cara tava com um boné e um capuz assim por cima do boné né;

JUIZ: Entendi, então esse daí o senhor olhando, o senhor pode confirmar se era um dos três..., pelo que o senhor lembra e não pelo que a polícia diz;

VITIMA: Eu lembro pela fisionomia da boca assim, mais ou menos;

JUIZ: Que ele seria qual? O que estava de capuz? Sem capuz? De boné?

VITIMA:É o que me abordou na porta;

JUIZ: Que te abordou na porta?

VITIMA:É;

JUIZ: Mas o senhor se recorda pela foto ou porque o senhor puxou pela memória? O senhor tem que ter certeza do que o senhor está falando?

VITIMA: Foi pela fisionomia aqui da..., não deu de ver na hora assim, mais ou menos;

JUIZ: Tá, mais olhando ele ai agora, o senhor tem certeza de que ele era um dos três?

VITIMA: (silêncio)

JUIZ: Heim?

VITIMA: Sim;

JUIZ: Ele era qual? O que estava sentado na frente? Atrás? o que tinha te abordado

VITIMA: Foi o que sentou atrás...;

[...]

JUIZ: Defesa

DEFESA: Seu Endrio, o senhor mencionou que mandaram foto dele para o senhor, quem que mandou foto dele para o senhor?

VITIMA: Não foi foto, foi um vídeo que ele fez na frente da delegacia

DEFESA: Quem que mandou esse vídeo para o senhor?

VITIMA: Foi um amigo meu, mas eu não me lembro o qual; Só tem um vídeo aqui;

DEFESA: Mas eu não entendi, um vídeo na frente da delegacia, o que é que tinha nesse vídeo?

VITIMA: Ele falando que os home não era nada!

DEFESA: Mas nesse vídeo ele dizia que ele tinha roubado o senhor?

VITIMA: Não;

DEFESA: Não?

VITIMA: Não;

DEFESA: Então o que o vídeo tem a ver com os fatos?

VITIMA:(Silêncio)

DEFESA: Endrio? o vídeo tem a ver com os fatos?

VITIMA: Do quê?

DEFESA:É porque o senhor falou, quando o juiz mostrou agora, o vídeo né, a imagem, do suspeito para o senhor, o senhor disse que reconhece ele, que reconheceu ele e que te falaram e mandaram foto dele para o senhor..., o senhor retificou agora e disse que não foi foto e que foi vídeo...; Eu não entendi o que o vídeo que mandaram apara o senhor tem a ver com o roubo que aconteceu com o senhor;

VITIMA: Sim, o vídeo foi uns três dias antes do roubo, que ele fez na frente da delegacia, ou uns dois dias antes, alguma coisa assim, antes do roubo que ele fez na frente da delegacia falando merda lá dos policiais ai depois teve outro que ele estava não sei aonde, pedindo desculpa para os policiais, ai depois teve o roubo;

DEFESA: Tá e quando é que o senhor viu o vídeo?

VITIMA: Na mesma..., um dia depois que nem mandaram eu vi o vídeo que me mandaram; Só que eu nem imaginei num tem..., daí depois que aconteceu o roubo eu falei eu já vi esse cara em algum lugar, aí me mandaram o vídeo de novo

DEFESA: Há entendi..., tá, então quando o senhor foi assaltado, o senhor é, quando viu o assaltante pensou que lembrava dele de algum lugar e depois o senhor percebeu que foi desse vídeo..., é isso?

VITIMA: Sim;

DEFESA: Aqui no seu depoimento policial foi perguntado sobre os suspeitos e o senhor disse que não conhecia nenhum dos suspeitos, porque o senhor não mencionou que já tinha visto ele em algum lugar?

VITIMA: Por conta que eu não me lembrei né, que eu ainda estava meio apavorado e tal ai eu só falei o que ocorreu no dia né;

DEFESA: Entendi, a pessoa que o senhor se recorda como assaltante, que o senhor conseguiu ver, qual era a estatura dele?

VITIMA: Como assim? Tamanho?

DEFESA: Baixo? Alto?

VITIMA: Não dava para saber direito porque eu estava sentado na caminhonete, ele tava na altura da porta assim,

DEFESA: Tá, porque aqui no depoimento policial o senhor falou que o suspeito que tinha a arma de fogo era alto;

VITIMA:Sim era do tamanho da caminhonete da altura da caminhonete

DEFESA: Isso é mais alto que o senhor, ou mais baixo que o senhor?

VITIMA: Do mesmo tamanho praticamente;

DEFESA: Quanto que o senhor mede mais ou menos?

VITIMA: um e oitenta e cinco por aí;

DEFESA: um e oitenta e cinco..., tá..., o senhor é alto; Sem mais Excelência;

JUIZ: Esse vídeo o que tinha nesse vídeo?

VITIMA: Ele estava sentado atrás da caminhonete da polícia civil e estava falando de que os policiais não era de nada

JUIZ: Ele estava preso?

VITIMA: Não, ele tava sentado na traseira da caminhonete

JUIZ: Caminhonete da Civil?

VITIMA: Isso;[...]”

Durante a audiência, o apelado informou ter a altura de 1,61, inclusive colocado ao lado do agente carcerário presente, que media 1,83, demonstrou ser bem menor do que o relatado pela vítima.

Consigno, que ELIO VALERIA DA SILVA proprietário do veículo roubado e pai da vítima Endrio, também afirmou não reconhecer o Acusado pelas filmagens da câmera de segurança da residência, em síntese:

“[...]DEFESA: Seu Elio gostaria de saber, o senhor tem câmera de segurança na casa de vocês?

VITIMA: tem;

DEFESA: O senhor viu as imagens das câmeras no dia dos fatos?

VITIMA: vi;

DEFESA: Nessas imagens dava pra reconhecer algum dos suspeitos? Algum dos assaltantes?

VITIMA: não, não dava. Eu entreguei pra polícia as imagens que eu tinha;

DEFESA: mas pelas imagens que o senhor viu não dava pra ver?

VÍTIMA: não, eu não consegui reconhecer.[...]”

Por sua vez, o apelado ROMARIO GAILORDE REYNAUD, nega peremptoriamente a autoria delitiva, porquanto, em juízo declinou:

“[...]MINISTÉRIO PÚBLICO: Como o senhor sabia onde estava a camionete roubada?

RÉU: Eu não sabia de camionete nenhuma, eu não levei ninguém a lugar nenhum, eles me levaram lá para trás da Ages e depois disso me levaram pra Civil de volta, e depois falaram que acharam a camionete.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas a Ages não é sentido Novo mundo, né?

RÉU: Não é

MINISTÉRIO PÚBLICO: Mas a camionete foi achava pra lá, como o senhor sabia onde estava a camionete?

RÉU: Eu não sabia onde estava na camionete, não foi eu que mostrei pra eles.[...]”

In casu
, registro que o detalhamento prestado pela referida testemunha, das circunstâncias do delito seria apto a comprovar tão somente a materialidade do fato, uma vez que não apresenta nenhum elemento relacionado ao autor do crime, mas, apenas a suposições ou deduções, como se conclui da leitura do seu depoimento.

Destarte, impende sublinhar que não se trata de negar validade às declarações da vítima, pois, de fato, sua palavra, em especial, e somente quando, corroborada pelo acervo probatório, será idônea e suficiente a embasar um édito condenatório. Mas, a fórmula legal não pode ser utilizada por atacado, para todos os casos, sem ter em conta as particularidades que singularizam o caso.

Ademais, consta dos autos que muito embora, a época dos fatos, tenha solicitado imagens das câmeras de segurança após o roubo, conforme declinado pelas depoimentos, não foi possível constatar qualquer participação do apelado porquanto não identificado nas imagens.

Sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
.”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6a edição, ed. Saraiva, p. 38).

Conforme reiterada jurisprudência, são os julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. Consoante dispõe o
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, deverá o juiz absolver o réu. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.”

(TJMG; APCR 0660095-27.2016.8.13.0105; Governador Valadares; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 17/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

“
PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL.
RÉU LINARDO DA SILVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
RÉU CARLOS AUGUSTO DA SILVA BARROS. AUTORIA NÃO COMPROVADA QUANTO AO CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Revisão da dosimetria da pena aplicada quanto ao
réu Linardo da Silva. 2. Inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impõe-se a
absolvição
do acusado Carlos Augusto da Silva Barros, em relação ao crime de
roubo
qualificado, com fundamento no princípio
do
in dubio pro reo
. 3. O magistrado só pode prolatar um Decreto condenatório quando tem certeza absoluta da responsabilidade delitual dos acusados; se restar alguma dúvida, o mais acertado é absolver o acusado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJPI; ACr 0000946-38.2015.8.18.0076; Segunda Câmara Especializada
Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 17/12/2020; Pág. 20)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Recurso conhecido e desprovido. -à míngua de provas robustas acerca da autoria dos fatos narrados na denúncia, impossível a condenação dos acusados pelo delito de roubo, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou a eventual certeza moral da sua ocorrência. -no processo penal, para que se possa concluir pela condenação do acusado, necessário que as provas juntadas ao longo da instrução revelem, de forma absolutamente indubitável, sua responsabilidade por fato definido em Lei como crime.”

(TJMG; APCR 0059230-29.2015.8.13.0480; Patos de Minas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 21/07/2020; DJEMG 29/07/2020)

Portanto, compulsando os autos, tenho que não se apurou a existência de elementos que, concatenados, pudessem robustecer a tese acusatória.

Nesse contexto, repito, a prova é muito frágil para embasar o édito condenatório, e, ainda que fatos passados indiquem a propensão dos acusados a atos criminosos, no caso concreto nada restou comprovado.

Indiscutível a assertiva de que a condenação exige certeza quanto à autoria e existência do delito, não podendo ser proferida apenas com base em suspeitas.

Destarte,
data venia
, tais ilações não possuem o condão de assegurar a autoria delitiva para fundamentar uma condenação conforme pugna o recorrente.

Oportuno lembrar, que em observância aos princípios da não culpabilidade e da presunção de inocência, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência, pelo contrário, compete à acusação comprovar convincentemente a existência do fato motivador da aplicação da sanção, porque é exatamente a certeza que legitima uma eventual condenação.

Pairando sérias dúvidas acerca dos fatos incutidos na denúncia, necessária é a manutenção da absolvição do apelado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença que absolveu ROMARIO GAILORDE REYNAUD da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021